Tribunal: TJDFT
Processo: 0708252-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE BEM MÓVEL APREENDIDO. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. DESPROVIMENTO.
1. Nos termos dos artigos 118 a 120, do Código de Processo Penal, não é possível a restituição de bem apreendido, relacionado ao crime em apuração, enquanto ainda persistir a relevância de sua retenção para a instrução processual.
2. Recurso conhecido e desprovido.